Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-05.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007170-05.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAMILSOM TORRES DA SILVA - CPF: 746.691.173-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURICIO DOS SANTOS PIRES - CPF: 593.530.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENILTON DE SOUZA - CPF: 057.492.491-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ASSISTENTE), LUCAS PERMINO FERREIRA DIAS LOPES - CPF: 007.975.342-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL DA SILVA - CPF: 632.182.591-34 (VÍTIMA), RENATO RAI FAVARETTO - CPF: 035.739.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE SERENO DA SILVA - CPF: 064.354.846-78 (VÍTIMA), MARIA SOCORRO SOUSA LEITE - CPF: 655.147.501-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. POSTULADA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S BASILARES
–
ACOLHIMENTO P
ARCIAL

– CULPABILIDADE DO
APELANTE
EQUIVOCADAMENTE VALORADA – SANÇ
ÕES INICIAIS
REDIMENSIONADA
S
, TODAVIA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES
DO APELANTE

E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
ADEQUADAMENTE SOPESADOS –

2.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
PARA 1/8 (UM OITAVO)
OU 1/6 (UM SEXTO)
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO – JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –
3.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO
E
BIS IN IDEM
COM RELAÇÃO AOS MAUS ANTECEDENTES
– DESCABIMENTO –
APELANTE MULTIREINCIDENTE –
DOCUMENTO EXTRAÍDO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE MOSTRA APTO PARA COMPROVAR A REFERIDA AGRAVANTE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 18 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
4
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
J
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – PANDEMIA PELO CORONAVIRUS – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DOS DELITOS – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA AFASTADA – 5.
ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE – 6. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DECRETO DE SEQUESTRO E PERDIMENTO DE BENS DO APELANTE – POSSIBILIDADE – INSTITUTO UTILIZADO DE FORMA QUE EXCEDE A CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NON REFORMATIO IN PEJUS
– 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
s
pena
s
inicia
is
fixada
s
com alicerce em fundamentação parcialmente inidônea deve
m
ser redimensionada
s
, impondo-se
a
reforma do édito judicial, com
fundamento
no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
aplicada
ao
apelante
san
ções
justa
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do
s
crime
s
que praticou.

2.

A definição do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz. A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos seguintes termos:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.
”

2.
O extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização
dos maus antecedentes ou
reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria. Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 18 seguintes termos: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que
integram a atividade de persecução penal
”.

Ademais,
a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que
fundados
em condenações distintas e transitadas em julgado, como ocorre no caso destes autos, sem que viole a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça ou configure
bis in idem
.

4. Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada a incidência da agravante genérica elencada no art. 61, II,
j
, do Código Penal quando não há nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do coronavírus, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva.

5.
Nos termos do Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.
”

6.

Não obstante a indenização do dano material sofrido pela
s
vítima
s
seja uma consequência automática da sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
c⁄c
art. 91, I, do Código Penal, é importante esclarecer que o sequestro previsto nos
arts
. 125 e 132 do Código de Processo Penal, recai sobre bens ou valores adquiridos pelo agente com os proventos da infração e que pode incidir sobre bens móveis e imóveis, ainda que em poder de terceiros, fundando-se no interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco)e no interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pela infração penal; ou seja, trata-se de medida assecuratória da competência do juízo penal, que visa a assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal, permitindo, assim, a operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado.

Todavia, se constatado que o magistrado se excedeu ao decretar o sequestro dos bens do agente, especialmente porque o referido instituto depende de instrução a fim de averiguar se os bens foram adquiridos com a utilização de proventos da infração penal, deve ser afastado, sem o arbitramento de indenização mínima à
s
vítima
s
, a fim de se evitar a
reformatio in pejus
no ordenamento jurídico brasileiro.

7.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s

membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ramilson
Torres da
Silva

contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
1007170-05.2020.8.11.0040
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT
,

conden
ando-o
pela prática
de
três
crime
s de

furto simples
,
tipificado no art.
155
,
caput
,
c/c art.
69

do Código Penal, à pena
total
de
8
(
oito
) ano
s

de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
12
0 (
cento e vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, decretando, ainda
:
“
O SEQUESTRO E O PERDIMENTO DE BENS do(s) acusado(s), quaisquer que sejam encontrados, ainda não apreendidos, até o valor equivalente ao prejuízo do ofendido, em razão de sua obrigação em reparar os danos causados às vítimas, sem prejuízo de futura liquidação de sentença para tanto
”, nos termos do art. 91, §1o, do Código Penal.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
131036758
,
deduziu os seguintes pedidos:

a) REFORMAR
a sentença para
AFASTAR
as circunstâncias judiciais desfavoráveis de todos os crimes;

b) REFORMAR
a sentença para
READEQUAR
o quantum de aumento para a 1/8 de todos os crimes, em obediência a orientação jurisprudencial do STJ;

c)REFORMAR
a sentença para
READEQUAR
o quantum de diminuição de todos os crimes para a 1/6, em obediência a orientação
jurisprudencial do STJ;

d)
REFORMAR
a sentença para
AFASTAR
a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do CP e ainda a agravante de reincidência, de todos os crimes, conforme exposto alhures;

e) REDUZIR
a pena de
multa de todos os crimes para o mínimo legal;

g) REFORMAR
a sentença para
AFASTAR
o decreto de sequestro e o perdimento de bens;

Nas contrarrazões
vistas no
ID
131036765
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no
parecer
encontradiço no
ID

131740171
,
opinou pelo
seu
parcial provimento, para afastar a avaliação pejorativa da circunstância judicia
l referente à culpabilidade
do
apelante
, bem como o afastamento da agravante referente
à
pandemia (art. 61, II,
j,
do Código Penal)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial
acusatória
,
constante
no ID
131036691
,

narra os fatos desta forma:

[...] I - Na data de 14 de setembro de 2020, por volta das 13h00min, na Av. Dos Imigrantes, próximo ao Posto Vaca, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado
RAMILSON TORRES DA SILVA
, subtraiu para si, uma carteira contendo documentos pessoais e a quantia de
R$170,00 (cento e setenta reais), um carregador de pistola .380, municiado com 15 (quinze) projéteis de idêntico calibre e um registro de arma de fogo de uma pistola .380 PT 938 no KF054205, em prejuízo da vítima ANÍBAL DA SILVA.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado, aproveitando-se da ausência de vigilância no local dos fatos, subtraiu para si os bens alhures descritos, os quais se encontravam no interior do veículo da vítima, tomando rumo ignorado após a subtração.

II – Consta que, na data de 19 de setembro de 2020, durante o período matutino, na Rua Ataulfo Alves, no 505, bairro Jardim Alvorada, em Sorriso/MT, o denunciado
RAMILSON TORRES DA SILVA
, subtraiu para si, uma bolsa feminina contendo documentos pessoais e a quantia de R$2,00 (dois reais) e 2 (dois) pares de sapatos, bens avaliados em R$300,00 (trezentos reais), em prejuízo da vítima MARIA SOCORRO SOUSA LEITE.

Apurou-se que, nas condições alhures descritas, o denunciado galgou o interior da residência da vítima, oportunidade em que de lá subtraiu uma bolsa feminina, contendo documentos pessoas da vítima e R$2,00, além de uma caixa com dois pares de sapatos, tomando rumo ignorado após a subtração.

III – É dos autos que, na data de 19 de setembro de 2020, por volta das 12 horas, na Rua das Videiras, no 265, bairro Jardim Alvorada, em Sorriso/MT, o denunciado
RAMILSON TORRES DA SILVA
, subtraiu para si, uma carteira masculina avaliada em R$30,00 (trinta reais), contendo em seu interior o valor de R$60,00 (sessenta reais), em prejuízo da vítima ANTÔNIO JOSÉ SERENO DA SILVA.

Extrai-se do caderno policial que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, aproveitando-se do fato da vítima deixar seu caminhão com a janela aberta, ingressou no aludido veículo, oportunidade em que de lá subtraiu para si uma carteira contendo R$60,00 (sessenta reais).
[...]
.
Negritos no original.

T
anto a materialidade quanto a autoria do
s
crime
s
descrito
s
na peça acusatória
estão
comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar
as penas que lhe foram aplicadas.

A propósito
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria
efetuada:

[...]

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR
Ramilson
Torres da Silva
, já qualificado, pela prática de 03 (três) furtos, ou seja, nas penas da conduta prevista no artigo 155, caput, na forma do artigo 69
, caput, todos do Código Penal.

Passo agora a dosimetria da pena de forma individualizada.

I – PRIMEIRO FURTO (vítima Aníbal da Silva).

Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, caput do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é exacerbada, diante da progressão criminosa
desemfreada
. O acusado é portador de maus
antecedentes
, pois como argumentado alhures, tem contra si registro de executivo de pena com unificação de 07 (sete) condenações. Não há nos autos elementos para se analisar a
conduta social
e a
personalidade
do acusado. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois praticado o crime em plena luz do dia, enquanto pessoas realizavam uma mudança, o que demonstra audácia e destemor quanto as consequências de seus atos. Os
motivos
são inerentes ao delito em análise. O fato praticado não gerou
consequências
que desbordem do tipo. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e
a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, à despeito do reconhecimento dos maus antecedentes, dado que como visto, o réu possui executivo de pena com unificações de 07 condenações, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, todavia, atenuo a pena em 02 (dois) meses, dado que se trata de
multreincidente
, e via de consequência, não haverá a compensação entre as causas, de sorte que a fixo provisoriamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Além, aplico a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, porquanto é público e notório que o Brasil está em estado de calamidade pública em razão da pandemia do vírus COVID-19, fato corroborado pelo Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55- C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pena que desde já a torno definitiva, à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena.

Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II – SEGUNDO FURTO (vítima Maria Socorro Sousa Leite).

Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo
tipo penal do art. 155, caput do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é exacerbada, diante da progressão criminosa
desemfreada
. O acusado é portador de maus
antecedentes
, pois como argumentado alhures, tem contra si registro de executivo de pena com unificação de 07 (sete) condenações. Não há nos autos elementos para se analisar a
conduta social
e a
personalidade
do réu. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois praticado o crime em plena luz do dia, com pessoas dentro da residência, o que demonstra audácia e destemor quanto as consequências de seus atos. Os
motivos
são inerentes ao delito em análise. O fato praticado não gerou
consequências
que desbordem do tipo. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, à despeito do reconhecimento dos maus antecedentes, dado que como visto, o réu possui executivo de pena com unificações de 07 condenações, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, todavia, atenuo a pena em 02 (dois) meses, dado que se trata de
multreincidente
, e via de consequência, não haverá a compensação entre as causas, de sorte que a fixo provisoriamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Além, aplico a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, porquanto é público e notório que o Brasil está em estado de calamidade pública em razão da pandemia do vírus COVID-19, fato corroborado pelo Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55- C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte
substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pena que desde já a torno definitiva, à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena.

Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – TERCEIRO FURTO (vítima Antônio José Sereno da Silva).

Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, caput do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é exacerbada, diante da progressão criminosa
desemfreada
. O acusado é portador de maus
antecedentes
, pois como argumentado alhures, tem contra si registro de executivo de pena com unificação de 07 (sete) condenações. Não há nos autos elementos para se analisar a
conduta social
e a
personalidade
do réu. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois praticado o crime em plena luz do dia, na Avenida Imigrantes, uma das mais movimentadas da cidade, em frente a uma academia, o que demonstra sua audácia e destemor quanto as
consequências
de seus atos. Os
motivos
são inerentes ao delito em análise. O fato praticado não gerou
consequências
que desbordem do tipo. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Nos termos do entendimento do STJ: "A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de
apenanento
estabelecido no preceito secundário do tipo penal
incrimininador
" (STJ. HC 266.731/MT, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
20/03/2018).

Porém, registro que, obviamente, este é um critério para os casos gerais, ou seja, aqueles que não excedem em demasia a normalidade do tipo, o que significa dizer que, havendo maior gravidade, “o magistrado pode e deve exasperar a reprimenda de forma mais rigorosa. Nesse mesmo sentido é a apelação criminal n.0005616-23.2018.8.11.0040, da Terceira Câmara Criminal do e. TJ/MT, de relatoria do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.”

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, à despeito do reconhecimento dos maus antecedentes, dado que como visto, o réu possui executivo de
pena com unificações de 07 condenações, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Aplico em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, todavia, atenuo a pena em 02 (dois) meses, dado que se trata de
multreincidente
, e via de consequência, não haverá a compensação entre as causas, de sorte que a fixo provisoriamente em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Além, aplico a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, porquanto é público e notório que o Brasil está em estado de calamidade pública em razão da pandemia do vírus COVID-19, fato corroborado pelo Decreto Legislativo n.06/2020, publicado em 20/03/2020 | Edição: 55- C | Seção: 1 - Extra | Página: 1. Ocorre que patente a necessidade de agravamento da conduta, como previsto pelo legislador, em meio ao estado excepcional de pandemia, que gera ainda mais recessão econômica, e exige do Estado concentrar parte substancial das forças de segurança no combate às aglomerações, o que faz com que os crimes neste momento gerem temor e pânico social com gravidade exponencial, motivo pelo qual agravo a pena em 04 (quatro) meses, fixando-a de modo provisória em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pena que desde já a torno definitiva, à míngua de causa de aumento ou diminuição de pena.

Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III – DISPOSIÇÕES FINAIS.

Em razão do acúmulo material (art.69, do CP), resta a pena definitiva fixada em
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
.

De acordo com o artigo 33, §2o, “b”, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o
FECHADO
, não só diante do quantum de pena, mas em razão também do fato do acusado ser reincidente específico, e de acordo com as vetoriais negativas e os argumentos lançados no preâmbulo da fundamentação, relativos à escalada criminosa e habitualidade delitiva.

Com feito, a detração não é suficiente para a mudança do regime aplicado, de acordo com a tabela do artigo 112 da LEP. No mais, mantenho a prisão provisória, porquanto não alterado o quadro fático e jurídico processual esquadrinhado quando de sua decretação, mormente havendo condenação em regime inicial fechado.

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, a cobrança ficará suspensa, nos termos da Lei, porque deferidos os benefícios da Justiça gratuita.

Determino o estrito cumprimento do §2o, do art.201, do CPP, comunicando-se a vítima da presente sentença, nos termos da alínea “d”, do inciso II, do artigo 5o, da Resolução 253/CNJ, podendo a intimação se dar por telefone, com entrega de cópia da sentença por
e-mail ou aplicativo de celular, se possível, certificando-se. Se a vítima for menor de idade, a comunicação será ao seu representante legal ou quem detém a guarda de fato
.

Com lastro no artigo 91, §1o do código penal, DECRETO O SEQUESTRO E O PERDIMENTO DE BENS do(s) acusado(s), quaisquer que sejam encontrados, ainda não apreendidos, até o valor equivalente ao prejuízo do ofendido, em razão de sua obrigação em reparar os danos causados às vítimas, sem prejuízo de futura liquidação de sentença para tanto.
[...]
.

(ID 131036739).
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante
para todos os delitos
a culpabilidade, os antecedentes
e as circunstâncias do crime
.

No enta
n
to
, é forçoso reconhecer que
não
agiu corretamente o
sentenciante
,

no respeitante
à aferição negativa d
a culpabilidade.

Com efeito,
em relação à culpabilidade,
a
pena
foi majorada
na primeira fase de forma inidônea, porque
o magistrado considerou a “
progressão criminosa desenfreada
” sem qualquer justificativa, de forma genérica e desfundamentada
, razão pela q
ual,
por óbvio,
tal conceito
não serve como parâmetro orientador da fixação da sanção basilar
.

No que diz respeito aos antecedentes do apelante, o magistrado agiu com acerto,
pois o apelante
, na época
em que praticou o crime em análise neste
s

autos
, possuía
7 (sete)
condenações já
transitad
as
em julgado
, todas por crimes patrimoniais.

Como é sabido a
reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que
fundados
em condenações distintas e transitadas em julgado,
como ocorre no caso destes autos,
sem que viole a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça ou configure
bis in idem
.

Ademais, embora
o apelante postule o afastamento da análise pejorativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, sob o argumento de que não consta na folha de antecedentes juntadas nestes autos informações acerca do transito em julgado das condenações anteriores que lhe foram impostas, impõe-se destacar que em uma simples consulta ao Processo Executivo de Pena n. 0001517-54.2011.8.11.0040, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível constatar que ele tem nove condenações, sendo que sete delas transitaram em julgado antes da data do fato narrado na denúncia (14 de setembro de 2020) – aptas, portanto, para caracterizarem maus antecedentes ou reincidência –, conforme se infere do atestado de pena abaixo reproduzido:

Aliás, sobre a possibilidade de se aferir maus antecedentes ou reincidência apenas com base em informações extraídas do sítio eletrônico dos Tribunais, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESVALORADAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO DA CORTE ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

- A incidência da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada porque o paciente responde a outra ação penal, o que denota a dedicação
da atividades criminosas
. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

-
O fato de a referida constatação haver sido realizada por meio de consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual não configura nenhuma ilegalidade, porquanto, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, as informações extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunal de Justiça são documentos hábeis e suficientes para comprovar maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária oficial
.
Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 530.668/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
03/12/2019).
Destacamos

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento acerca da matéria, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Desse modo, estando escorreito o reconhecimento realizado pelo prolator da sentença condenatória dos maus antecedentes e da reincidência do apelante, é perfeitamente
cabível a sua manutenção como fator negativo.

No que diz respeito
às
circunstâncias do crime, agiu com o acerto o sentenciante, tendo em vista que todos os três crimes praticados pelo
apelante
se deram em plena luz do dia e em locais movimentados, demonstrando, assim sua audácia e destemor.

Diante do exposto, deve ser afastada a valoração negativa
d
a
circunstância judicia
l
da

culpabilidade
do apelante
, porquanto, conforme
acima foi esclarecido, o magistrado não se portou com o costumeiro acerto.

Do mesmo modo, sem embargo de o apelante sustentar que a pena inicial foi fixada desproporcionalmente, colimando a exasperação no quantitativo de 1/8 (um oitavo)
ou 1/6 (um sexto)
para cada vetor analisado pejorativamente, vê-se que o quantitativo arbitrado pelo sentenciante (
quatro meses para cada circunstância judicial negativada
) não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando, nesse ponto, que a definição acerca do
quantum
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo poder discricionário do juiz, que, no caso destes autos, justificou de forma adequada a aferição negativa em desfavor do apelante de
duas
das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Aliás, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”
.
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016,
DJe
09.06.2016).

Contudo
, não há como afastar a agravante da reincidência, pois, consoante mencionado neste voto para manter os maus antecedentes do
apelante
,
foi
levado em conta o fato de que
ele possuía sete condenações transitadas em julgado quando praticou o delito em apuração,
todos por delito patrimonial,

tratando-se, portanto, de
multi reincidente
,
de modo que o
uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
, nem viola a Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiç
a.

Por outro
lado
,
é imperioso reconhecer que deve ser acatado o pedido formulado pelo apelante visando a exclusão da agravante prevista no art. 61, II,
j
, do Código Penal, porque se nota da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que ao reconhecer a
agravante em comento,
o
magistrad
o
argumentou que a simples prática do crime durante o período de calamidade pública já autorizaria a incidência da referida causa modificadora de pena, pois haveria presunção de maior vulnerabilidade do bem tutelado.

No entanto,
essa não é a tese jurídica que deve prevalecer para o correto exame dessa temática, pois é evidente que deve existir um nexo de causalidade entre a prática criminosa e a situação de calamidade pública que, neste caso, se trata da pandemia causada pelo novo
coronavirus
, sob pena de reconhecimento de responsabilidade penal objetiva vedada pelo atual ordenamento jurídico pátrio.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de
que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva
,
circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2.
Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante
decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
.
Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
18/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O
AGENTE
SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiv
a
(HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
DJe
10/2/2021;

HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
DJe
9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
DJe
3/2/2021.

2. Hipótese em que a
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame
, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
19/04/2021).
Destacamos

Sendo assim, considerando que não há nenhuma prova no sentido de que o apelante tenha se aproveitado do estado pandêmico para tornar mais fácil a prática delitiva do
s

furtos
em comento, é de rigor a exclusão da agravante em exame
para todos os delitos
.

Quanto ao pleito de readequação da pena de multa, se constata do excerto do édito condenatório acima reproduzido que foi estabelecida sem acompanhar o sistema trifásico e de forma proporcional com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual aquela deve ser redimensionada juntamente com esta, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça assim redigido:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.
”

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar as sanções de
Ramilson
Torres da Silva, da seguinte forma:

Do
primeiro
crime de
furto (vítima Aníbal da Silva)

Na primeira fase, considerando que somente os antecedentes criminais
e as circunstâncias do crime

foram
mantidos desfavoravelmente ao apelante, estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e
8
(
oito
) meses de reclusão e 1
8
(d
ezoito
) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, mantenho a
preponderância da agravante da
multi
reincidência sobre a
atenuante da confissão espontânea
, exasperando a sanção em 2 (dois) meses e 2 (dois) dias-multa
, fixando
-a
em
2
(
dois
) ano
s
de reclusão e 2
0
(
vinte
) dias-multa,
que torno
definitiva diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Do
segundo
crime de furto (vítima
Maria do Socorro Sousa Leite
)

Na primeira fase, considerando que somente os antecedentes criminais do agente e as circunstâncias do crime
foram
mantidos desfavoravelmente ao apelante, estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, mantenho a preponderância da agravante da
multi
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, exasperando a sanção em 2 (dois) meses e 2 (dois) dias-multa, fixando a sanção em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, tornando-a definitiva diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Do
terceiro
crime de furto (vítima
Antônio José Sereno da Silva
)

Na primeira fase, considerando que somente os antecedentes criminais do agente e as circunstâncias do crime
foram
mantidos desfavoravelmente ao apelante, estabeleço a pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, mantenho a preponderância da agravante da
multi
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, exasperando a sanção em 2 (dois) meses e 2 (dois) dias-multa, fixando
-
a em 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
que
torno
definitiva
diante da ausência de outras modificadoras, de diminuição e de aumento de pena.

Na sequência, aplico a regra do concurso material entre os crimes acima referidos para somar as penas impostas ao apelante, resultando a pena final de
6
(
seis
) anos de reclusão e
60
(
sessenta
) dias-multa, conservando a fração da pena pecuniária em 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime para cumprimento da pena,
tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada à sua reincidência e à existência circunstância judicial desfavorável à sua pessoa, mantenho o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o, “
a
”, e 3o, do Código Penal.

Por derradeiro, o apelante postula o
afastamento do decreto de sequestro e perdimento de bens, ao argumento de que “
a referida sentença está defasada e não reflete a realidade da dinâmica processual penal. No qual só se admite sequestro e perdimento de bens do acusado em reparação de danos a vítima, em casos de bens adquiridos com o proveito do crime, e que não foram restituídos para a vítima, não para assegurar uma futura indenização
”.

Primeiramente é importante esclarecer que a indenização do dano material sofrido pela vítima é uma consequência automática da sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
c⁄c
art.91,I, do Código Penal,
devendo o juiz, ao prolatar sentença condenatória, fixar um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, de modo que, a condenação ao pagamento de indenização decorre da própria lei e, por isso, independe de pedido expresso na denúncia.

Ademais, deve ser ressaltado que as medidas assecuratórias de natureza patrimonial, dentre as quais se inserem o sequestro, previstas entre os
arts
. 125 e 144-A do Código de Processo Penal, têm como objetivo assegurar o confisco como efeito da condenação, garantir a futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, o pagamento das despesas processuais ou das penas pecuniárias ao Estado, sendo úteis, também, também para se evitar que o acusado se locuplete indevidamente da prática delituosa.
Em síntese: visam garantir a preservação das coisas, a fim de que possam suportar os efeitos genéricos de eventual sentença penal condenatória aos quais se refere o art. 91 do Código Penal.

Como é sabido o
sequestro por se tratar de medida cautelar no processo penal, caracteriza-se pela provisoriedade e tem como pressuposto a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, consistindo a sua imposição em atividade que se insere na reserva de jurisdição, porquanto preceitua a própria Constituição Federal, no art. 5.o, LIV, que
ninguém será privado

da liberdade ou

de seus bens sem o devido processo legal
.

A propósito, o sequestro previsto nos
arts
. 125 e 132 do Código de Processo Penal, recai sobre bens ou valores adquiridos pelo agente com os proventos da infração e que pode incidir sobre bens móveis e imóveis, ainda que em poder de terceiros, fundando-se no interesse público consubstanciado no ulterior perdimento de bens como efeito da condenação (confisco)e no interesse privado do ofendido na reparação do dano causado pela infração penal. Ou em outras palavras
:
trata-se de medida assecuratória da competência do juízo penal, que visa a assegurar a indisponibilidade dos bens imóveis ou móveis adquiridos pelo agente com o proveito extraído da infração penal, permitindo, assim, a operacionalização dos dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado.

Entretanto, na hipótese, percebe-se que o magistrado se excedeu ao decretar o sequestro dos bens do apelante, especialmente porque o referido instituto depende de instrução a fim de averiguar se os bens foram adquiridos com proveito de infração penal. O certo é que o sentenciante deveria tê-lo condenado ao pagamento da indenização à
s
vítima
s
, como consequência automática da sentença condenatória, no importe dos prejuízos sofridos por ela
s
, uma vez que os bens subtraídos não foram restituídos.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o apelante não pode ser apenado em razão do equívoco do magistrado e da inércia do Ministério Público, que poderia na época, ter interposto recurso cabível a fim de corrigir o erro material quanto à aplicação do instituto adequado a reparar o dano da
s
vítima
s
, porém, não o fez, vindo, assim, a transitar em julgado a pena aplicada.

Ainda que nos recursos de apelação criminal, esta corte revisora tenha permissão para, de ofício, corrigir erros materiais e reformar decisões quando entender pertinente, por força do efeito devolutivo do referido recurso, o certo é que o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe a
reformatio in pejus
no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que, nada pôde ser feito, nesta oportunidade, a fim de corrigir o equívoco do sentenciante, razão pela qual é imperioso o afastamento da sentença condenatória do decreto de sequestro e perdimento de bens do apelante.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso
de

Ramilson
Torres da Silva
, para redimensionar a sua pena definitiva para
6
(
seis
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
6
0
(
sessenta
) dias-mult
a
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e afastar o decreto de sequestro e perdimento de seus bens, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022